Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707732-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LBL VALOR INCORPORACOES LTDA APELADO: VINICIUS CONDOMINIO RESORT D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por LBL VALOR INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento proposta por VINÍCIUS CONDOMÍNIO RESORT, julgou procedente o pedido para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de débitos condominiais. Entretanto, a ré não é beneficiada pela gratuidade de justiça, não requereu em sede recursal a concessão do benefício e nem recolheu o preparo. No seu parágrafo único, o art. 932 do CPC dispõe que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Dessa forma, intime-se a apelante na pessoa de seu advogado para comprovar, em 5 dias, o recolhimento do preparo recursal na data da interposição da apelação, ou recolha na forma dobrada, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do CPC[1], sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.